Tribunal: CARF
Processo: 18470.725174/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Comprovado no procedimento de diligência fiscal que o saldo credor de caixa apontando no procedimento fiscal foi devidamente justificado com base nos lançamentos contábeis e fiscais da Contribuinte, impõe-se o afastamento da autuação fiscal relativa à infração.
GLOSA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A contabilidade escriturada pelo interessado deve estar respaldada em documentação probante que respalde as informações constantes em seus Livros Fiscais e Contábeis.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA. GLOSA PROCEDENTE
Compete à Interessada apresentar prova documental hábil e idônea da ocorrência de despesas objeto de dedução da base de cálculo do IRPJ, quando a glosa versar sobre a não comprovação.
Quando for o caso de demonstrar a efetividade do serviço prestado, bem como a necessidade para a sua atividade e manutenção da fonte produtora, serviços adstritos à mera liberalidade não devem ser considerados como dedutíveis.
Se não comprovadas a realização das despesas, ou a efetividade e necessidade dos serviços prestados, ônus sob encargo da Contribuinte, impõe-se a manutenção da autuação fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário 2008

TRIBUTAÇÃO REFLEXA
As conclusões relativas ao lançamento principal devem ser as mesmas para os lançamentos dele decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725174/2012-50
ACÓRDÃO
1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAX 2007 CONSULTORIA E GESTÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Comprovado no procedimento de diligência fiscal que o saldo credor de
caixa apontando no procedimento fiscal foi devidamente justificado com
base nos lançamentos contábeis e fiscais da Contribuinte, impõe-se o
afastamento da autuação fiscal relativa à infração.
GLOSA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A contabilidade escriturada pelo interessado deve estar respaldada em
documentação probante que respalde as informações constantes em seus
Livros Fiscais e Contábeis.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE
DO SERVIÇO PRESTADO. NECESSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA FONTE
PRODUTORA. GLOSA PROCEDENTE
Compete à Interessada apresentar prova documental hábil e idônea da
ocorrência de despesas objeto de dedução da base de cálculo do IRPJ,
quando a glosa versar sobre a não comprovação.
Quando for o caso de demonstrar a efetividade do serviço prestado, bem
como a necessidade para a sua atividade e manutenção da fonte
produtora, serviços adstritos à mera liberalidade não devem ser
considerados como dedutíveis.
Se não comprovadas a realização das despesas, ou a efetividade e
necessidade dos serviços prestados, ônus sob encargo da Contribuinte,
impõe-se a manutenção da autuação fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário 2008
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
2

TRIBUTAÇÃO REFLEXA
As conclusões relativas ao lançamento principal devem ser as mesmas para
os lançamentos dele decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a exigência referente ao saldo credor de caixa.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Roney Sandro Freire Correa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, substituído pela Conselheira Ana Cecília Lustosa da
Cruz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PAX 2007 – CONSULTORIA E GESTÃO
– visando reformar o acórdão no 12-73.371, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro, que considerou parcialmente procedente
a impugnação apresentada. O julgado restou assim ementado e decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Torna-se prescindível a diligência, quando a interessada, mesmo que por
amostragem, tem condições de anexar aos autos as provas documentais,
coincidentes em datas e valores, para demonstrar a veracidade da sua
escrituração fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
3
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Demonstrada a existência de saldo credor da conta Caixa em diversos momentos
do período de apuração, a exigência a título de omissão de receitas deve ser
mantida.
GLOSA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A contabilidade escriturada pelo interessado deve estar respaldada em
documentação probante que respalde as informações constantes em seus Livros
Fiscais e Contábeis.
GLOSA DE DESPESAS.
Inexiste motivos para a manutenção da glosa de despesas, se a interessada
apresenta prova documental hábil e idônea da sua ocorrência, quando a glosa
versar sobre a não comprovação.
No entanto, quando for o caso de demonstrar a efetividade do serviço prestado,
bem como a necessidade para a sua atividade e manutenção da fonte produtora,
serviços adstritos à mera liberalidade não devem ser considerados como
dedutíveis.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL
As conclusões relativas ao lançamento principal devem ser as mesmas para os
lançamentos então decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da Turma, por unanimidade de votos, ACOLHER EM PARTE
a impugnação para REJEITAR o pleito diligencial e, no mérito, considerar devido o
IRPJ no valor de R$ 2.621.642,05; a CSLL no valor de R$ 952.168,39; o PIS no valor
de R$ 112.505,04 e a COFINS no valor de R$ 518.205,11, todos acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Este processo foi objeto de julgamento por Turma Ordinária deste Conselho que
aprovou a Resolução no 1402-000.438 para converter o julgamento em diligência.
Adoto, por concordar com seu teor, o relatório integrante daquela Resolução,
complementando-o em seguida com os fatos a ele posteriores:
Trata o presente feito de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
proferida pela DRJ de São Paulo de improcedência de impugnação da contribuinte
PAX 2007 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E CARTÕES DE
TELEFONIA LTDA. ante a lavratura de auto de infração pela suposta omissão de
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
4
receitas decorrentes de saldo credor de caixa, verificado no ano-calendário de
2008.
Ante ao minucioso relatório empreendido pela DRJ adoto-o em sua integralidade
complementando-o ao final no que necessário:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura
pelo Fisco dos autos de infração de IRPJ (fls. 664/671); de PIS (fls. 672/678);
de COFINS (fls. 679/685) e de CSLL (fls. 686/693), respectivamente nos
valores de R$ 2.625.296.98; R$ 112.505,04; R$ 518.205,11 e R$ 953.746,91.
Todos acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
As razões da autuação encontram-se no Termo de Verificação Fiscal (fls.
610/612), conforme a seguir, em síntese, reproduzo:
a) A sociedade tem por objeto social a distribuição e comércio em
geral de equipamentos de telefonia, cartões e outras formas
representativas de créditos de telefonia;
b) Em 2008 sua forma de tributação do IRPJ era pelo Lucro Real com
apuração anual;
c) Em 26/05/2011, o contribuinte foi intimado a justificar a
divergência em sua DIPJ entre o valor zerado do estoque final de
mercadorias lançado na apuração do custo das mercadorias
vendidas (CMV) e o valor de R$ 9.847.111,56 de estoque final de
mercadorias lançado no Balanço Patrimonial;
d) Em resposta, o contribuinte apresentou registros contábeis do
seu Livro Razão relativos aos CMV, planilha de contabilização do
CMV, bem como os registros contábeis do Balancete Analítico e do
Balanço Patrimonial, demonstrando que houve apenas um erro no
preenchimento em sua DIPJ, com o lançamento direto do total do
CMV na ficha da DIPJ. Tal fato não alterou a apuração do lucro real
conforme seus registros contábeis;
e) Em 01/09/2011, o contribuinte foi intimado a comprovar a
regularidade dos valores selecionados pelo Fisco na contabilidade,
lançados em contas de custos de mercadorias vendidas; em contas
relacionadas a contratos de mútuo e em contas de despesas
relacionadas à prestação de serviços por pessoas jurídicas, bem
como a justificar os saldos credores na conta caixa;
f) Em resposta às contas de CMV, o contribuinte apresentou
planilhas de apropriação de custos, em que, por amostragem, o
Fisco verificou a equivalência com os valores presentes nas notas
fiscais de entrada e de saída de mercadorias, bem como os valores
lançados nas contas do Livro Razão. Desta análise, conforme
planilha anexa ao Termo de Verificação Fiscal, valores lançados a
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
5
maior na apuração do lucro real, no Livro Razão, dos custos dos
Produtos “TUP 20” e “TUP 60”;
g) Em resposta às contas de mútuo, o contribuinte apresentou os
extratos bancários que comprovaram a correspondência entre
datas e valores dos registros contábeis das entradas e saídas dos
recursos provenientes de mútuo;
h) Quanto às contas de despesas referentes à prestação de serviços
por pessoa jurídica, o contribuinte não apresentou documentação
referente às notas fiscais no 22; 67 e 73 da empresa GK CAMPOS
ASSESSORIA EMPRESARIAL;
i) Com relação aos dispêndios com a V. PINHEIRO REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS e LATTANZI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE
BENS LTDA., tem-se que o contribuinte não comprovou a
efetividade do serviço prestado, bem como a sua necessidade à
atividade da empresa e manutenção da respectiva fonte produtora;
j) Em referência aos saldos credores de caixa, o contribuinte alegou
que: as vendas eram feitas à vista, com pagamentos em espécie
recebidos adiantados, antes das efetivas emissões das notas fiscais
correspondentes às vendas; houve atraso nos lançamentos
contábeis das notas fiscais emitidas que eram debitadas
diretamente na conta caixa da empresa de forma concentrada ao
final de cada mês e não utilizou contas relacionadas a estes
“adiantamento de clientes”;
k) O contribuinte apresentou uma planilha da conta caixa intitulada
“Simulação de Adiantamentos do Campo”, em que se lança a débito
na Conta Caixa o valor das notas fiscais com datas baseadas na
escrituração do Livro de Registro de Saída. O mesmo também lança
a débito na conta caixa valores intitulados como “Valor Antecipação
de Clientes”;
l) Em complemento à resposta, o contribuinte apresentou em
20/03/2012, os registros de saída relacionados às vendas de
mercadorias, com planilhas totalizando os valores diários e mensais
do ano de 2008;
m) Em 11/05/2012, o contribuinte entregou planilhas retificando os
totais dos valores diários de venda de mercadorias apresentados
em 20/03/2012, apurados conforme os valores e datas das notas
fiscais de venda de mercadorias constantes do seu registro de
saídas;
n) Com base nas planilhas supracitadas o Fisco recompôs o Saldo da
Conta Caixa (planilha anexa ao Termo de Verificação Fiscal), já que
o contribuinte lançava a débito na conta caixa, de forma
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
6
concentrada, no final do mês, os valores das notas fiscais de vendas
realizadas à vista. Nesta recomposição, apuramos, ainda, saldos
credores de caixa. Sendo assim, elaboramos planilha de apuração
de tributação dos saldos credores de caixa, em anexo, pelo qual foi
excluído dos saldos seguintes os valores sujeitos à tributação dos
momentos anteriores;
o) Não foi considerado pelo Fisco, ao recompor o Caixa, os valores
alegados pelo contribuinte como “Antecipação de Clientes”, uma
vez que não houve a devida comprovação dos mesmos, nem
mesmo o seu registro contábil;
p) Por fim, diante da planilha de contabilização do CMV e dos
respectivos registros contábeis do Livro Razão, o Fisco constatou
valores lançados em dezembro de 2008 como “COMPL.” Na
contabilização do CMV referentes ao produtos PDV – RECARGA
VIRTUAL”; “REC. FÍSICA – OI 15” e “REC. FÍSICA – OI 20”;
q) Sendo assim, foi o contribuinte intimado a esclarecer, com
apresentação de documentação comprobatória, a origem desses
valores;
r) Em resposta, o contribuinte apresentou as fichas de KARDEX, com
a apuração mensal dos custos dos 3 produtos mencionados, e
informou que tais lançamentos se referiam a ajuste de inventário
devido a diferenças observadas no inventário do estoque ao final
do exercício, não tendo localizado a documentação pertinente;
s) O Fisco constatou, ainda, conforme planilha em anexo ao Termo
de Verificação Fiscal, pela análise das fichas de KARDEX
apresentadas com a apuração mensal dos custos, valores lançados
a maior na apuração anual no Livro Razão dos custos dos produtos
“OI 15” e “OI 20”.
Devidamente cientificada (fls. 665; 673; 680 e 687), em 05/06/2012, a
interessada, em 05/07/2012, apresentou impugnação (fls. 721/744), cujo
teor, em síntese, a seguir reproduzo:
I – Resumo das Operações da Impugnante a) Os produtos
distribuídos são os cartões telefônicos indutivos (“cartões de
orelhão” ou cartões “TUP – TERMINAL PÚBLICO URBANO”); “CHIPS”
e “RECARGAS” para telefones celulares pré-pagos (‘PDV –RECARGA
VIRTUAL” e cartões pré-pagos de recarga: OI 15 e OI 20);
b) A distribuição desses produtos é feita de forma direcionada ao
pequeno varejo;
c) A operação da impugnante baseia-se na compra destes produtos
diretamente da OI ou de fornecedores específicos pela OI (caso do
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
7
TUP) para revender aos milhares de pontos de venda do pequeno
varejo que, por sua vez, fazem a revenda ao consumidor final;
d) No caso dos produtos físicos, os vendedores captam pedidos de
compra nas visitas aos clientes e fazem as entregas diretamente,
caso tenham produtos suficientes em mãos ou encaminham pedido
de compra para a empresa que faz a entrega;
e) Quanto à recarga virtual, os vendedores captam os pedidos de
compra durante as visitas aos clientes e efetuam uma transação
eletrônica a partir do seu dispositivo móvel para o dispositivo móvel
do cliente (previamente cadastrado e aprovado como ponto de
venda), ocorrendo uma transferência eletrônica da quantidade
comprada entre o estoque do vendedor e o cliente;
II – Saldo Credor de Caixa Decorrente de Escrituração Tardia –Não
Correspondente à Receita Omitida
f) O saldo credor de caixa não corresponde a receitas omitidas, mas
sim a receitas que foram regularmente contabilizadas e oferecidas à
tributação, ainda que com pequenos atrasos, plenamente
justificados pela complexidade das operações;
g) Essa contabilização tardia, que gerou os saldos credores de caixa
apressadamente tomados como receita omitida pelo Fisco, ocorria,
exatamente, em razão de a impugnante realizar apenas vendas à
vista e os procedimentos de prestação de contas dos inúmeros
vendedores e a redação manual das correspondentes notas fiscais
não ocorrerem simultaneamente à venda dos produtos;
h) Isso acontecia pelo fato de à época ainda não haver a utilização
das notas fiscais eletrônicas, cujo advento facilitou sobremaneira os
controles internos da impugnante;
i) Os vendedores realizavam as vendas, entregavam os produtos aos
compradores e prestavam as contas à impugnante, entregando-lhe
o dinheiro correspondente. Esse montante era antecipado ao caixa
da empresa antes da efetiva emissão das notas fiscais;
j) Assim, o dinheiro entrava na Conta Caixa da empresa e, por
óbvias razões de segurança era transferido ao banco antes mesmo
da emissão das notas fiscais e da sua regular contabilização;
k) Essa sistemática ocorria por completa impossibilidade física de se
emitir, manualmente, todas as notas fiscais das várias dezenas de
vendas realizadas diariamente por cada um dos cerca de 80
vendedores da impugnante;
l) O fato de a impugnante não ter aberto conta para crédito desses
“adiantamentos de clientes”, lançando as contrapartidas de débito
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
8
quando da efetiva emissão das notas fiscais, não impede se
reconheça que essas diferenças não corresponderam a qualquer
receita omitida;
m) Como a emissão e a contabilização dessas notas fiscais ocorriam
ao longo do mês, a entrada do dinheiro na Conta Caixa não
correspondia, no tempo exato, às vendas realizadas;
n) Se as respectivas notas fiscais tivessem sido emitidas
concomitantemente à realização das vendas, esses saldos credores
não existiriam, o que demonstra não ter ocorrido qualquer omissão
de receita;
o) A demonstração é feita da seguinte forma: i) a planilha dos
registros de saída apresenta a relação de todas as notas fiscais de
venda emitidas em 2008 por data de emissão; ii) na planilha
contendo cópia do Livro Razão da Conta Caixa, a impugnante
destaca, em vermelho, os lançamentos únicos realizados ao fim dos
meses, dos totais das notas fiscais emitidas em cada um desses
meses; iii) com base na premissa de que as notas fiscais foram
emitidas posteriormente à efetiva entrada dos valores na Conta
Caixa, a impugnante elaborou planilha simulando os efeitos no
saldo do caixa decorrentes da contabilização de alguns
adiantamentos em relação às emissões das respectivas notas
fiscais;
p) A planilha constante do documento 4 apresenta a relação de
notas fiscais conforme emitidas e identifica, em vermelho, os
valores que correspondem aos adiantamentos recebidos, fazendo
referência em cada caso a que notas fiscais esses adiantamentos se
referem;
q) Conforme se verifica das citadas planilhas de “Recomposição dos
Saldos da Conta Caixa” e de “Apuração de Tributação de Saldos
Credores da Conta Caixa”, a autoridade lançadora simplesmente
considerou que as entradas de caixa ocorreram nas datas de
emissão das notas fiscais de venda, desconsiderando, porém, que a
emissão dessas notas ocorria posteriormente ao recebimento dos
pagamentos feitos pelos clientes, bem como que são estas
diferenças que correspondem aos saldos credores de caixa objeto
da tributação;
r) Está-se diante de receitas, cujas origens não são comprovadas,
mas tão-somente de receitas que ainda que com pequenos e
demonstrados atrasos, foram inteiramente contabilizados e
oferecidos à tributação e, assim, não foram omitidas;
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
9
s) A inaplicabilidade da presunção de omissão de receita à espécie
decorre, ainda, das características da operação da impugnante, cuja
única atividade é a revenda de alguns poucos produtos da “OI”;
t) Tais produtos, por sua natureza, são “tabelados”, isto é, têm
preço de venda para o consumidor final fixado pelo fornecedor, no
caso a “OI”, bem como têm margem de lucro apertadíssima, a qual,
atualmente, quando a operação já se encontra madura, varia entre
7% e 8%;
u) Neste sentido, cabe destacar que as mercadorias vendidas pela
impugnante devem ser revendidas nos pontos de venda de
pequeno varejo aos consumidores finais pelos preços brutos de
venda (antes dos descontos) constantes das notas fiscais de vendas
emitidas pela OI contra a impugnante, cuja margem de lucro
consiste na metade dos descontos concedidos pela empresa
telefônica, eis que a outra metade, por força de expressa disposição
contratual, deve corresponder à margem de lucro dos pontos de
venda de pequeno varejo;
v) Assim, a prevalecer a presunção de omissão de receita em que se
baseia a autuação, a margem bruta da impugnante no ano de 2008
saltaria dos 2,32% apurados na DIPJ/2009 para 9,02%, um
elevadíssimo,
fantástico
e
irreal
acréscimo
de
388,79%,
inteiramente incompatível com a realidade econômico-financeira
da operação;
w) Deveria o Fisco, diante do que foi apresentado na fase
investigatória, ter se desincumbido do seu ônus e comprovado a
efetiva ocorrência de omissão de receita, razão pela qual entende
ser improcedente a autuação;
III – Glosa de Custos
a) A glosa de custos refere-se:
i) a valores supostamente lançados a maior na apuração anual dos
produtos “TUP 20” e “TUP 60”; “OI 15” e “OI 20”; e
ii) falta de comprovação dos valores lançados em CMV referentes
aos produtos “PDV –RECARGA VIRTUAL”; “REC. FÍSICA – OI 15” e
“REC. FÍSICA – OI 20”;
b) O CMV representa o valor do custo de aquisição dos produtos
que foram vendidos e sua determinação está diretamente ligada à
média dos preços de aquisição pagos pelo comerciante na
composição do seu estoque para revenda;
c) No caso de inexistir histórico de alteração desse preço de
compra, o CMV não se altera;
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
10
d) Os comprovantes de contabilização do CMV apresentam
exatamente os valores unitários e as quantidades de mercadorias
vendidas para cada produto que foi utilizado pelo contador para
cálculo dos custos registrados no Razão;
e) A planilha KARDEX representa o controle de estoque de
produtos, na qual são lançadas as quantidades compradas e
revendidas. As quantidades vendidas em cada mês são exatamente
as mesmas utilizadas para cálculo dos custos registrados no Razão;
f) Na planilha KARDEX o custo unitário das mercadorias em estoque
foi calculado através de uma fórmula (CMU = [ESTOQUE INICIAL X
CUSTO UNITÁRIO MÉDIO + COMPRAS X CUSTO UNITÁRIO DA
COMPRA]/[ESTOQUE + COMPRAS], custo unitário esse que
multiplicado pelas quantidades vendidas faz chegar ao CMV em
cada mês;
g) Algumas diferenças entre os valores calculados nos
“comprovantes de contabilização” e nas planilhas KARDEX
decorrem do fato de estas últimas utilizarem resultado de fórmulas
do Excel com precisão de 15 casas decimais para cálculo dos custos
médios unitários, ao passo que os custos médios unitários utilizados
nos citados comprovantes apresentam 4 casas decimais;
h) Quanto aos produtos ‘OI 15” e “OI 20”, é possível verificar que os
valores dos custos mensais calculados na planilha KARDEX
correspondem exatamente aos valores lançados no Razão, apenas
com diferenças mínimas nos meses de abril e maio para o OI 15,
pela imprecisão no resultado das fórmulas como acima esclarecido;
i) Os valores dos custos unitários utilizados na Planilha de
Apropriação
do
Custo
de
Produtos
Vendidos
em
2008
correspondem aos respectivos valores unitários das notas fiscais de
compra, que não se alteraram durante o ano;
j) A diferença substancial aparece no mês de junho de 2008, em
razão dos lançamentos na planilha KARDEX da entrada de 4.000
unidades do produto OI 15 e de 5.000 unidades do produto OI 20,
ambas lançadas a custo zero e ocorridas em 05/06/2008;
k) Tais entradas a custo zero ocorreram por se tratarem de
bonificações;
l) Assim, o aumento da quantidade de produtos disponível para
venda, sem que isso implicasse em aumento de custo, acarretou na
diminuição do custo unitário do produto em estoque a partir da
entrada dessas bonificações e, conseqüentemente, diminuiu o
custo total das quantidades vendidas ao fim de cada mês
subseqüente (quantidade vendida x custo médio unitário);
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
11
m) Ocorre que no Razão dos Custos já constam os lançamentos dos
créditos referentes a estas bonificações;
n) Tais lançamentos no Razão têm efeito similar à diminuição do
custo e ainda com efeito imediato, ao passo que o lançamento da
bonificação na planilha KARDEX implicou na diluição desta redução
pelas quantidades de produtos vendidos subsequentemente;
o) A planilha KARDEX, portanto, está duplicando as diminuições dos
custos, que já foram lançados diretamente no Razão. Ou seja, esses
lançamentos no KARDEX, que foram considerados pelo Fisco, estão
equivocados, pois como os valores dos produtos bonificados foram
lançados a crédito no Razão do Custo das Mercadorias, os produtos
bonificados não poderiam ser desconsiderados na planilha KARDEX,
como efetivamente ocorreu;
p) A impugnante, a fim de demonstrar este equívoco, fez alterações
na planilha KARDEX, retirando estes lançamentos que causam
duplicidade;
q) Dessa forma, retirando-se os lançamentos realizados em
duplicidade, ao se comparar a planilha KARDEX com os lançamentos
do Razão, chegam-se aos seguintes valores:
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
12

r) Observa-se que as novas diferenças são de ordem compatível
com a diferença de quantidade de casas decimais entre a planilha
KARDEX e a planilha Apresentação do Custo de Produto Vendido
2008;
s) Em resumo, a impugnante efetuou a apuração dos custos com
base nos custos unitários dos produtos adquiridos e nas respectivas
quantidades vendidas e contabilizou os créditos referentes às
bonificações diretamente no Razão do Custo de Mercadorias
Vendidas;
t) Por sua vez, na planilha KARDEX, o cálculo da apuração de custos
considerou as quantidades vendidas e os custos unitários das
unidades em estoque e, ainda, considerou a redução dos custos
unitários quando das entradas de bonificações;
u) Assim, como foi feito o lançamento dos créditos das bonificações
diretamente no Razão, o cálculo da planilha KARDEX utilizada nos
lançamentos provoca a duplicação contábil da redução de custo das
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
13
bonificações, apontando custos inferiores aos apontados no Razão
em valores equivalentes aos valores das bonificações recebidas;
v) Quanto aos produtos “TUP 20” e “TUP 60”, as diferenças
encontradas pelo Fisco, baseadas nos valores lançados na planilha
KARDEX, corresponderam à ínfimos 0,23% e a 0,33% dos custos
contabilizados pela impugnante em relação aos produtos “TUP 20”
e “TUP 60”;
w) Esse fato já seria motivo para sequer haver autuação;
x) A planilha KARDEX não pode ser tomada como única fonte
fidedigna de apuração dos custos da impugnante, como fez a
autoridade lançadora, na medida em que esta também contém
uma série de pequenos erros;
y) Tais erros decorrem em parte dos complexos cálculos necessários
para a determinação dos custos unitários de aquisição de vários
produtos adquiridos conjuntamente em uma mesma nota fiscal,
decorrentes dos descontos globais e variáveis concedidos pela OI
em cada uma das suas notas fiscais de vendas;
z) Nas notas fiscais emitidas pela OI, para chegar-se ao custo
unitário de cada produto, é necessário fazer um complexo cálculo
para determinar os percentuais de rateio do desconto concedido
pela companhia telefônica;
aa) Na elaboração desses cálculos não raro ocorriam pequenos
erros que geravam pequenas diferenças percentuais de rateio do
desconto concedidos pela OI e, logo, na determinação do custo de
aquisição de cada produto indicado na nota fiscal de entrada;
bb) A tabela abaixo bem exemplifica os erros constantes da planilha
KARDEX, não percebidas pela autoridade lançadora:

cc) Na nota fiscal acima, como em várias outras, o percentual de
rateio entre os produtos adquiridos do desconto global concedido
pela OI não está correto na planilha KARDEX, contendo pequenos
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
14
erros que comprometem por completo as apurações levadas a
efeito pela autoridade lançadora;
dd) A planilha KARDEX não considera as perdas sofridas pela
impugnante no curso de 2008, todas regularmente contabilizadas
no Razão com apoio em listagens contendo a data da ocorrência, o
número do correspondente boletim, o nome do funcionário, o
produto e a quantidade perdida;
ee) Tudo isso evidencia que a planilha KARDEX por conter pequenos
erros de apuração dos custos das mercadorias vendidas, similares
em sua magnitude àqueles em que se funda a autuação, jamais
poderia ter sido tomada pela autoridade lançadora como base
única e exclusiva para a glosa que lastreia as autuações, que por
isso devem ser julgadas improcedentes neste particular;
Ajuste de Estoque dos Produtos – PDV RECARGA VIRTUAL; REC.
FÍSICA – OI 15 e REC. FÍSICA OI 20
a) De fato, em dezembro de 2008 a impugnante contabilizou um
complemento do CMV correspondente ao ajuste de estoque dos
produtos “RECARGA VIRTUAL”, “OI 15 e OI 20”;
b) Ou seja, considerando a sistemática das operações da
impugnante, que gerava um atraso na emissão das notas fiscais de
venda – conforme esclarecido acima – a impugnante, ao final do
ano de 2008, fez um inventário do seu estoque a fim de verificar
quais e quantos produtos foram vendidos sem que tivesse ocorrido
a devida escrituração das notas fiscais;
c) Realizado o inventário e verificadas as quantidades e tipos de
produtos vendidos, a impugnante fez lançamentos complementares
do CMV;
d) É importante registrar que não há qualquer erro ou
inconsistência na contabilização do CMV, tendo a autoridade
lançadora analisado todas as notas fiscais de entrada, isto é, as
notas fiscais de compras das mercadorias “Recarga Virtual”, OI 15 e
OI 20;
e) O erro das autuações, neste particular, está no fato de a
autoridade lançadora ter desconsiderado que a impugnante
também contabilizou um Complemento de Receita em dezembro
de 2008 equivalente às vendas dos produtos, cuja saída foi
identificada neste inventário como ajuste de estoque;
f) As receitas foram contabilizadas considerando o preço de venda
destes produtos, à exceção da “RECARGA VIRTUAL”, que, por ser
um produto virtual, cuja implementação das vendas no primeiro
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
15
ano de operação da empresa (2008) apresentou diversos problemas
operacionais, levando a muitas perdas, a venda foi contabilizada
pelo preço mínimo permitido, conforme abaixo indicado:

g) Tal procedimento, de contabilizar a receita de venda neutralizou
por completo o efeito no resultado fiscal decorrente desse ajuste
no estoque, caracterizando uma operação de comercialização
normal, na qual o reconhecimento dos custos das mercadorias foi
acompanhado de reconhecimento da correspondente receita de
venda;
IV – Glosa de Despesas – Da Documentação e da Efetiva Prestação
dos Serviços
a) GK CAMPOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – Ao contrário do
que consta do auto de infração, apenas a nota fiscal no 22 foi
emitida pela GK CAMPOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.; as
notas fiscais no 67 e 73 forma emitidas pela JCC GESTÃO
EMPRESARIAL, do que aí já decorre, por si só, a improcedência da
autuação neste ponto; embora não tenha localizado a nota fiscal no
22, a impugnante apresenta extrato bancário que comprova o
pagamento líquido de R$ 7.000,00, referente ao valor bruto de R$
7.458,71; a impugnante apresenta também as notas fiscais nos. 15,
16, 19 e 25 emitidas pela GK CAMPOS ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. e seus respectivos comprovantes de pagamento; a nota fiscal
no 22 e seu pagamento, assim como as demais notas fiscais da GK
CAMPOS ASSESSORIA EMPRESARIAL e respectivos pagamentos
foram devidamente escriturados pela impugnante;
b) JCC GESTÃO EMPRESARIAL – Além da cópia das notas fiscais 67 e
73 também apresenta cópia das notas fiscais 66 e 72, uma vez que a
nota fiscal no 67 foi paga juntamente com a nota fiscal no 66 e a
nota fiscal no 73 foi paga juntamente com a nota fiscal no 72;
conforme descrição das referidas notas fiscais, a JCC GESTÃO
EMPRESARIAL prestou serviços de RH pagos através das notas
fiscais nos. 66 e 72 e serviços de consultoria referentes ao Programa
“PEV”, pagos através das notas fiscais nos. 67 e 73;
c) V. PINHEIRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – Nesse caso,
entendeu o fisco que não foi comprovada a efetividade dos serviços
prestados; dentro do prazo da impugnação foi localizado o contrato
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
16
de assessoria administrativa e financeira; tal contratação foi
realizada em dezembro de 2007; destaca-se o largo conhecimento
da empresa contratada no mercado de telefonia, adquirido
inicialmente pela condição de representante comercial da CLARO,
experiência essa que somada à qualificação de seus sócios,
habilitou-a na prestação de serviços de consultoria e assessoria
como os prestados à impugnante para outras empresas com
atividade similar; também apresenta as notas fiscais de serviços por
ela emitidas, bem como os correspondentes comprovantes de
pagamento;
d) LATTANZI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS LTDA. –
prestou serviço de consultoria imobiliária, visando a localização e
escolha de imóveis.
Requer ainda o interessado seja o julgamento convertido em diligência.
Conforme assentado alhures, a decisão recorrida considerou parcialmente
procedente a impugnação, apenas para considerar comprovada a dedução de custos relativos às
notas fiscais nos 67 e 73, emitidas pela empresa JCC GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, apresentadas
com a impugnação.
A Resolução no 1402-000.438 não foi atendida pela unidade da RFB responsável.
O processo foi novamente pautado para julgamento, tendo-se aprovado nova
Resolução (1402-000.782) para convertê-lo em diligência.
Desta feita, por determinação do Sr. Delegado da DRFB2 do Rio de Janeiro, a
unidade de origem prestou as informações de fls. 1.915 a 1.917, com a seguinte conclusão quanto
à infração de omissão de receita presumida a partir da constatação de saldo credor de caixa:
Levando-se em consideração a tipicidade da atividade da empresa, em que os
recebimentos das vendas eram efetivados ao longo do mês para posterior
emissão das respectivas notas fiscais, conforme relatado pelo sujeito passivo em
sua impugnação, e que houve a identificação destas notas fiscais de venda na
referida planilha de recomposição da conta caixa apresentada pelo sujeito
passivo, às fls. 209 a 254 , e que as mesmas estão registradas no Livro de Registro
de Saídas de Mercadorias, cujos valores estão compatíveis com o valor da receita
de vendas declarado na DIRI, às fls. 07, podemos considerar, s.m.j., que a
anomalia do saldo credor de caixa foi decorrente de um equívoco temporal dos
registros contábeis do sujeito passivo, sendo, s.m.j., admissível como válida a
recomposição da conta caixa apresentada pelo sujeito passivo, às fls. 209 a 254,
onde não há saldo credor.
A Contribuinte, cientificada das conclusões da diligência empreendida, apresentou a
petição de fls. 1.924 a 1.926, pugnando pela improcedência do lançamento fiscal dada a
inexistência de saldo credor de caixa.
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
17
Em seguida, considerando-se que o Conselheiro relator do feito não mais integra o
Colegiado de origem, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do recurso voluntário foi devidamente atestada quando este
processo veio a julgamento e foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 1402-
000.438, motivo pelo qual o apelo deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
2.1 – Presunção de omissão de receita por saldo credor de caixa
A autoridade fiscal, analisando o livro Razão apresentado no curso do procedimento
que resultou na autuação ora em julgamento, considerou que a Contribuinte apresentou saldo
credor de caixa em diversos meses de 2008.
A Contribuinte, por outro lado, desde a impugnação sustenta que o fato indiciário
da presunção somente aconteceu porque, em função da natureza de suas operações comerciais,
realizava vendas à vista cujas notas fiscais eram emitidas com algum retardo. Consequentemente,
haveria um descompasso entre o reconhecimento da receita (tardio) e o ingresso do dinheiro em
caixa. Os principais termos do apelo nesta matéria são os seguintes:
17. É que os saldos credores de caixa constatados pela autoridade lançadora e
mantidos pelo v. acórdão recorrido, comprovadamente, não corresponderam a
receitas omitidas, mas sim a receitas que foram regularmente contabilizadas e
oferecidas à tributação, ainda que com pequenos atrasos, plenamente
justificados pela complexidade da operação.
18. Essa contabilização tardia, que gerou os saldos credores de caixa
apressadamente tomados como receita omitida pela autoridade lançadora,
ocorria, exatamente, em razão de a recorrente realizar apenas vendas à vista e os
procedimentos de prestação de contas dos inúmeros vendedores e a redação
manual das correspondentes notas fiscais não ocorrerem simultaneamente à
venda dos produtos.
19. Isso acontecia por que naquela época ainda não se usavam notas fiscais
eletrônicas, cujo advento facilitou sobremaneira os controles internos da
recorrente, tornando possível que erros formais como esse não mais se
repetissem.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
18
20. Com efeito, o que se dava é que os vendedores realizavam as vendas,
entregavam os produtos aos compradores e prestavam contas à recorrente,
entregando-lhe o dinheiro correspondente a essas vendas. Esse montante era
antecipado ao caixa da empresa antes da efetiva emissão das respectivas notas
fiscais.
21. Assim, o dinheiro entrava na Conta Caixa da empresa e, por óbvias razões de
segurança, era transferido ao banco antes mesmo da emissão das notas fiscais e
da sua regular contabilização.
O acórdão recorrido manteve o lançamento decorrente da infração sob o
fundamento de que a Contribuinte não lograra comprovar, com documentos aptos e suficientes
para tal, suas alegações.
Como afirmado no relatório acima, a unidade de origem da RFB realizou diligência
aprovada pela Resolução a fim de analisar os argumentos e documentos apresentados pela
Contribuinte relacionados ao apontado saldo credor de caixa.
A autoridade responsável pela realização da diligência concluiu que é válida a
recomposição da conta caixa nos termos apresentados pela Contribuinte e que dita conta
recomposta não apresenta saldo credor.
Assim, com base na conclusão do procedimento fiscal de diligência, é de se acolher
os argumentos da Recorrente e considerar insubsistente o lançamento fiscal decorrente de
presumida omissão de receitas por saldo credor de caixa, que restou comprovado inexistente.
2.2 – Glosa de custos
A autoridade fiscal glosou parcialmente custos da empresa ora Recorrente sob dois
fundamentos diversos.
2.2.1 – TUP 20; TUP 60, Oi 15 e Oi 20
A primeira causa da glosa dos custos decorreu do lançamento a maior, quando da
apuração anual, dos custos relativos aos produtos TUP 20; TUP 60; Oi 15 e Oi 20, nos valores
respectivos de R$ 56.708,99; R$ 5.212,25; R$ 47.997,92 e R$ 80.844,02.
Os argumentos apresentados pela Recorrente quanto às glosas por diferenças
apuradas pelo fisco são os mesmos já apreciados pelo acórdão recorrido, sem que se tenha
apresentado documentação comprobatória adicional, razão pela qual, com lastro no permissivo
do art. 114, §12, inciso I do RICARF, adoto, como razão de decidir, os fundamentos do acórdão de
impugnação lavrados nos seguintes termos:
Glosa de custos
A dedutibilidade dos custos e/ou despesas operacionais condiciona-se à
observância das prescrições legais e regulamentares, quanto à regular
escrituração e comprovação dos respectivos dispêndios.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
19
A base legal considerada infringida foram os arts. 249, inciso I, 251 e 300 do
RIR/1999, os quais se transcreve abaixo:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido
do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de
acordo com este Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro
real;
(...)
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território
nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de
1995, art. 25).
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições
sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de
1964, art. 45, § 2o).
a) Produtos TUP 20 e TUP 60
No Termo de Verificação Fiscal, retratou o fisco a diferença no valor do custo de
venda lançado a maior no Livro Razão, em relação às notas fiscais de entradas dos
produtos acima destacados.
Quanto ao produto TUP 20 a diferença foi de R$ 56.708,99 e ao Produto TUP 60 a
diferença foi de 5.212,25.
A interessada contrapõe os argumentos do Fisco, trazendo à baila a contabilização
dos custos efetuados e lançados na planilha KARDEX, a qual traz quantitativo
mínimo de diferenças em relação aos valores encontrados pelo Fisco.
No Ato de Lançamento o Fisco descreve como infração o seguinte:
“Glosa de Custos devido a valores lançados a maior na apuração anual dos
custos dos produtos TUP 20 e TUP 60; OI 15 e OI 20 nos valores
respectivamente de R$ 56.708,99; RR5.212,25; R$ 47.997,52 e R$
80.844,02.
Glosa de custos devido à falta de comprovação dos valores lançados em
Custo das Mercadorias Vendidas, referentes aos produtos PDV – RECARGA
VIRTUAL; REC. FÍSICA – OI 15 e REC. FÍSICA OI 20, nos valores
respectivamente de R$ 691.788,15; R$ 904.556,50 e de R$ 887.758,83.”
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
20
De outra feita, argumenta a interessada que os produtos “TUP 20” e “TUP 60”,
cujas diferenças foram encontradas pelo Fisco, encontram-se baseadas nos
valores lançados na planilha KARDEX, e que corresponderam à ínfimos 0,23% e a
0,33% dos custos contabilizados pela impugnante em relação aos produtos “TUP
20” e “TUP 60”.
Afirma ainda a interessada em sua defesa que tais erros decorrem em parte dos
complexos cálculos necessários para a determinação dos custos unitários de
aquisição de vários produtos adquiridos conjuntamente em uma mesma nota
fiscal, decorrentes dos descontos globais e variáveis concedidos pela OI em cada
uma das suas notas fiscais de vendas.
Contudo, fato é que a interessada possui para o ano-calendário de 2008
diferenças computadas em seu custo, o que afeta o cômputo do lucro real.
Nesse caso, é seu ônus trazer as comprovações necessárias que atestem estarem
corretos os custos deduzidos da apuração do respectivo lucro.
A interessada se limita a questionar ter se baseado o Fisco nas planilhas KARDEX.
Entretanto, qual documentação probante trouxe a interessada à colação, senão
também planilhas com os valores relativos aos produtos e estoque? Trouxe as
Notas Fiscais questionadas (mesmo que por amostragem)? Trouxe comprovação
de pagamento dos valores das vendas realizadas ou as notas fiscais de compras
que atestam o custo do produto? Trouxe as notas de vendas?
Ora, a interessada requer seja convertido o julgamento em diligência, mas era
ônus seu trazer à baila sustentação probante mínima que tivesse o condão de
comprovar as discrepâncias nos cômputos dos produtos pelas respectivas
planilhas KARDEX, fato esse que não ocorreu.
A apresentação única e exclusiva da Nota Fiscal no 040970 (fls. –documento 06)
não explicita de forma clara as incorreções afetas às exigências fiscais que
resultaram nas glosas dos respectivos custos dos produtos TUP 20 e TUP 60.
Nestas condições, entendo ser cabível a glosa efetuada.
b) Produtos OI 15 e OI 20
Neste ponto, o Fisco efetuou as glosas dos custos tendo em conta a ausência de
comprovação pela interessada dos valores lançados no CMV referente a esses
produtos.
Ainda, durante o procedimento fiscal, a interessada apresentou as fichas de
KARDEX com a apuração mensal dos custos desses três produtos e informou que
tais lançamentos referiam-se a ajustes de inventário devido a diferenças
observadas no inventário do estoque no final do exercício, não tendo localizado a
documentação pertinente.
Conforme se verifica do anexo ao Termo de Verificação Fiscal, o Fisco apurou a
diferença do custo lançado a maior pela interessada, entre os valores apontados
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
21
no Livro Razão com notas fiscais de entradas e saídas, conforme planilha
apresentada pelo representante legal da empresa. No caso dos produtos OI 15 e
OI 20, a diferença foi, respectivamente, de R$ 47.997,92 e R$ 80.844,02.
Para contrapor a exigência, a interessada apresenta (documento 06) planilha
onde comprova a contabilização da receita e custos da operação em relação às
mercadorias vendidas, sem que, mais uma vez, apresentasse documentação
probante que respaldasse sua contabilidade.
A empresa deve realizar sua escrituração e atestá-la através de documentação
hábil e idônea coincidentes em datas e valores, o que não se verifica ter ocorrido
nos presentes autos.
Vê-se, pois, que a linha de defesa foi meramente argumentativa, não se
desincumbindo a Recorrente, quanto a esta matéria, da comprovação, por documentos hábeis e
idôneos, da procedência das razões apresentadas pela infirmar a glosa. É de se manter, portanto,
o decidido pela DRJ.
2.2.2 - Produtos: PDV – Recarga Virtual e Rec. Física OI 15 e OI 20
A glosa destes custos decorreu da falta de comprovação, por documentos hábeis e
idôneos, dos valores lançados a título de custos das mercadorias vendidas no mês de dezembro de
2008 referentes aos produtos PDV – Recarga Virtual; Rec. Física – OI 15 e Rec. Física OI 20, com
valores respectivos de R$ 691.788,15; R$ 904.556,50 e de R$ 887.758,83.
Também nesta matéria o recurso voluntário apresenta os mesmos argumentos já
enfrentados pelo acórdão recorrido, razão pela qual adoto os fundamentos daquele julgado como
razão de decidir:
c) Produtos: PDV – Recarga Virtural e Rec. Física OI 15 e OI 20
Os valores glosados pelo Fisco neste ponto da autuação fora, respectivamente, R$
691.788,15; R$ 904.556,50 e de R$ 887.758,83. Sobre o fato, ressalta o Fisco no
seu Termo de Verificação que a interessada também apresentou as Fichas
KARDEX com apuração mensal dos produtos, sem que tenha apresentado, da
mesma forma, documentação pertinente.
É bem verdade que quando se pensa em exclusão/dedução do lucro real, o ônus
da prova incumbe àquele que realizou as deduções/exclusões respectivas.
No caso em pauta, mais uma vez, não há respaldo documental de nenhuma
operação pela interessada, que traz alegações e planilhas sem que haja
corroboração dos valores ali presentes em documentos hábeis e idôneos que
tenham o condão de sustentar o cômputo dos valores atribuídos aos custos. Por
tal razão, também entendo deva ser mantida a autuação.
Em suma, alega a defesa que a diferença glosada pelo fisco decorreu de inventário
apurado no final do ano-calendário sob fiscalização que resultou na constatação de diferenças
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
22
entre os estoques dos produtos e o saldo da conta respectiva. Aduz ainda que as receitas relativas
aos custos foram também informadas como complemento no mês de dezembro de 2008.
Contudo, tal como no item anterior, a Recorrente, ainda que apresente o livro
Razão do período, não apresentou documentos para comprovar os registros nele efetuados,
tampouco como se deu a alegada realização do inventário, ou seu registro. Também não
estabeleceu a relação direta entre os custos glosados e as supostas receitas declaradas no mês de
dezembro de 2008. Enfim, limitou-se a argumentar, e o livro Razão, destituído de documentos e
informações adicionais, não é suficiente para infirmar a glosa dos custos realizada pela autoridade
fiscal.
É de se manter o lançamento nesta matéria, pela razões expostas.
2.3 – Glosa de despesas
Nesta matéria, foram glosadas pela autoridade fiscal despesas relacionadas a
serviços de terceiros.
O acórdão recorrido considerou comprovadas as despesas relacionadas às notas
fiscais nos 67 e 73, de serviços prestados pela GK CAMPOS ASSESSORIA EMPRESARIAL, cujas notas
fiscais não foram apresentadas no curso do procedimento fiscal, mas apenas com a impugnação
ao lançamento.
Em relação à nota fiscal no 22, da mesma prestadora de serviços, a DRJ manteve a
glosa determinada pela autoridade fiscal, posto não ter sido apresentado o respectivo documento
fiscal comprobatório.
A Recorrente pretende afastar a glosa sob a alegação de que realizou o pagamento
referente à nota fiscal no 22, embora não tenha localizado o documento. Afirma ainda que a
despesa foi escriturada e que outras notas fiscais emitidas pela mesma empresa (GK Campos
Assessoria Empresarial Ltda) foram apresentadas.
Sem razão a Recorrente. O documento apto a demonstrar a correção da dedução
da despesa é a respectiva nota fiscal, que deve indicar qual serviço foi prestado, a data da
prestação e os valores envolvidos. Sem a apresentação da nota fiscal, não é possível aferir se o
pagamento supostamente realizado atende aos requisitos do art. 299 do RIR/1999, como também
não se pode determinar o valor devido pelo serviço prestado.
É de se manter a glosa relacionada à nota fiscal no 22 da GK Campos Assessoria
Empresarial Ltda, não apresentada pela Recorrente.
Também nesta matéria a autoridade fiscal glosou despesas de serviços prestados
pelas empresas V. Pinheiro Representações Comerciais Ltda e Lattanzi Administração e
Participação de Bens Ltda sob o fundamento de falta de comprovação da efetiva prestação do
serviço, bem como de sua necessidade à luz do art. 299 do RIR/1999:
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
23

O acórdão recorrido manteve as glosas por considerar que os serviços cujos
pagamentos foram considerados despesas não atendiam ao requisito de imprescindibilidade para
a atividade empresária e manutenção da fonte produtora das suas receitas.
Por concordar com seu teor, adoto os fundamentos da decisão proferida pela DRJ
como causa de decidir, complementando-a em seguida:
Da Glosa de Despesas
Assim descreveu o Fisco no auto de infração:
“Em resposta ao item 03 de nossa intimação de 01/09/2011, relacionada às
contas de despesas referentes à prestação de serviços pro pessoa jurídica, o
contribuinte não apresentou documentação referente às notas fiscais de
números 22; 67 e 73 da empresa GK CAMPOS ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
Com relação às despesas relacionadas às empresas V. PINHEIRO
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. e LATTANZI ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO DE BENS LTDA., temos que o contribuinte não comprovou a
efetividade do serviço prestado, bem como a sua necessidade à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, conforme exige o
art. 299 do RIR/1999.”
Sobre a dedutibilidade de despesas, são amplamente conhecidas as suas três
condições essenciais para admissibilidade, quais sejam: sua necessidade,
normalidade e usualidade, cuja obediência é condição fundamental ao
reconhecimento fiscal dos dispêndios.
Quanto às despesas operacionais, existe um pré-requisito que é justamente o da
sua comprovação. A necessidade de comprovação decorre de que somente
poderá ser considerada como dedutível a despesa para qual for demonstrada,
com documentação hábil e suficiente, sua ocorrência, ressalvada a sua
necessidade e a estrita conexão do gasto com a atividade explorada pela pessoa
jurídica.
Há de se esclarecer, que qualquer consideração acerca da dedutibilidade,
tipicidade ou necessidade de despesas operacionais, efetivamente comprovadas,
deve ser precedida de uma verificação do direito aplicável à espécie.
Com efeito, o Art. 299 do RIR/1999 que dispõe:
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
24
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (...)
Verifica-se que a regra geral, em termos de despesas operacionais, é no sentido
de que, em princípio, todos os dispêndios da empresa são dedutíveis. A lei, não
podendo prever uma a uma as inumeráveis atividades e espécies de gastos da
empresa, parte da definição genérica de que todos os custos e todas as despesas
são admitidos na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e estabelece
as exceções, que consistem na não dedutibilidade, na limitação do valor
dedutível, e na subordinação da dedutibilidade ao preenchimento de
determinadas condições.
Excepcionalmente, há dispositivos relativos ao momento em que o custo ou
despesa pode ser debitado a lucros e perdas, ou à opção para levar custos à
despesa, ou à dedução a título de incentivo fiscal.
Em vista disso, não há na lei relação de despesas dedutíveis. Ao contrário, há
apenas as exceções. Assim, o procedimento para se saber se uma despesa é
dedutível consiste em verificar se existe dispositivo legal específico tratando da
mesma. Caso exista, o tratamento fiscal seguirá o dispositivo específico. Não
existindo, as despesas serão dedutíveis se observadas as quatro regras gerais
básicas para dedutibilidade, que são:
a) serem comprovadas e escrituradas;
b) os valores não serem passíveis de apropriação direta em custos e não
constituírem inversões de capital;
c) serem despesas necessárias, entendidas assim as essenciais, normais e
vinculadas à fonte produtora dos rendimentos;
d) serem debitadas no período-base competente.
Indubitavelmente, as regras citadas nos itens b e c oferecem as maiores
dificuldades de análise. O conceito de necessidade, aparentemente, por ser
oposto ao de mera liberalidade, seria definido por critérios puramente subjetivos.
Todavia, não é assim: ele deve ser corolário direto da relação havida entre os
gastos (despesas) e a contribuição desses gastos para a geração da
correspondente receita. Portanto, conseqüência direta do confronto entre duas
situações de fato: gastos “versus” receitas.
Tratando-se da necessidade, deve haver um nexo direto entre as despesas e as
atividades da empresa. Vale dizer, são despesas necessárias aquelas sem as quais
o empreendimento empresarial não pode ir adiante.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
25
O Parecer Normativo n o 32, de 19 de agosto de 1981, da Coordenação do Sistema
de Tributação quanto ao tema da dedutibilidade, assim define a despesa
necessária:
Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades,
principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras
de rendimentos.”
Quanto à usualidade, despesas usuais são aquelas normais ao exercício de certa
atividade, verificando-se de forma corriqueira. O Parecer Normativo acima citado,
assim se pronuncia sobre o tema:
Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo
de operação ou transação efetuada e que, na realização no negócio, se
apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de
usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio.
Além da obrigatoriedade do preenchimento dos requisitos de necessidade,
normalidade e usualidade das despesas, existe a indissociável obrigatoriedade da
apresentação de documentação hábil para comprová-las. As despesas devem
efetivamente ocorrer, e no caso de prestação de serviços, estes devem ser
efetivamente prestados.
Neste sentido, a título de ilustração, cumpre mencionar ementas de Acórdãos do
Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme a seguir transcritas que enfatizam
a necessidade de se comprovar as despesas operacionais a fim de que possam ser
deduzidas:
NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - Somente são admissíveis, em tese, como
dedutíveis, despesas que, além de preencherem os requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a devida
comprovação, com documentos hábeis e idôneos.” (Ac. 1o CC 103-5.705/83
e 105-1.450/85 - Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 32/84, p. 843, e Ed.
42/86, p. 1193).
NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - A dedutibilidade dos dispêndios
realizados a título de custos e despesas operacionais requer a prova
documental hábil e idônea das respectivas operações (Ac. 1o CC 101-
72.816/81 - Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 05/82, pág. 164) e da
necessidade às atividades da empresa ou à respectiva fonte produtora.”
(Ac.1o CC 101-72.816/81 e 103-04.340/82 - Resenha Tributária, Seção 1.2,
Ed. 05/82, p. 164, e Ed. 27/82, p. 843).
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. Para que as despesas sejam dedutíveis, não
basta comprovar que elas foram contratadas, assumidas e pagas. É
necessário, principalmente, comprovar que correspondem a bens e serviços
efetivamente recebidos e que este bens e serviços eram necessários,
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
26
normais e usuais na atividade da empresa. (...) (Acórdão 1 o CC 105-
3.938/1989)
CONDIÇÕES PARA DEDUTIBILIDADE - Computam-se, na apuração do
resultado do exercício, somente os dispêndios de custos ou despesas que
forem documentadamente comprovados e guardem estrita conexão com a
atividade explorada e com a manutenção da respectiva fonte de receita.”
(Ac. 1o CC 101-73.310/82 - Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 40/82, p.
1201; e 105-4.720/90 - DO 07/11/90).
Após esta breve abordagem quanto à dedutibilidade de despesas operacionais, de
forma geral, à luz da legislação tributária, cumpre analisar a questão específica em
relação ao presente processo, a qual se refere à dedutibilidade, ou não, de
despesas glosadas, tendo em vista a autoridade autuante não havê-las
considerado comprovadas, bem como, de outra feita, questionadas quanto à
efetividade dos serviços prestados.
Dessa forma, dividiremos a análise, portanto, nessas duas situações distintas.
[...]
b) Despesas cuja efetividade do serviço não fora comprovada, bem como a
necessidade para a manutenção da fonte produtora e à atividade da empresa
Afirma o Fisco que os dispêndios deduzidos pela interessada, em face dos serviços
prestados pelas empresas V. PINHEIRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS e
LATTANZI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS LTDA. não tiveram sua
efetividade comprovada e tampouco eram necessários à atividade da interessada
e à manutenção da sua fonte produtora.
Pois bem. Sobre o fato, alega a interessada que sobre a V. PINHEIRO
REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS,
conforme
contrato
juntado
aos
autos
(documento 23 –fls. ), a empresa tinha por objeto a “assessoria
administrativa/financeira nas operações da contratante, nos processos de
implantação e manutenção dos sistemas de gerenciamento de crédito/cobrança,
bem como controle de estoques”.
Afirma que a contratação ocorreu na época em que a interessada iniciou suas
operações (dezembro de 2007), pelo fato de os sócios, nesse início, não
possuírem capacidade técnica para gerirem o negócio, eis que a contratada
possuía larga experiência no campo de atuação da empresa interessada.
Sobre o assunto, diante do contrato social da interessada, verifica-se que sua
formação foi deliberada pelos sócios DESA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA.; JOSÉ
CARLOS DE ALMEIDA CINELLI e PEDRO AUGUSTO PINHO. Ou seja, uma das sócias
já era uma empresa especializada em assessoria tributária e seus sócios pessoa
físicia, um era engenheiro ( Carlos de Almeida Cinelli) e o outro Administrador de
Empresas (Pedro Augusto Pinho).
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
27
Portanto, sobre a alegação de que os sócios à época necessitavam de auxílio
técnico e que não possuíam “know how” sobre o objeto social que se propuseram
a fazer, a contratação de assessoria para tal desiderato seria mera liberalidade, já
que, a meu ver, tal despesa é prescindível à atividade da empresa e à manutenção
da fonte produtora esse tipo de contratação.
No que pertine à dedução em razão da prestação de serviços pela empresa
LATTANZI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS, alega a interessada que a
referida empresa lhe prestou assessoria imobiliária, visando à localização e
escolha de imóveis.
Contudo, entender que esse tipo de serviço é imprescindível para a atividade e
manutenção da fonte produtora da empresa não faz qualquer sentido, já que, não
há comprovação, por parte da interessada, da vinculação desta despesa à sua
atividade produtora.
Deixou de trazer a interessada motivação suficiente para demonstrar que tal
despesa era imprescindível à manutenção da sua fonte produtora.
Pois bem. Quanto às despesas relacionadas a supostos serviços prestados pela
empresa V. PINHEIRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, além das razões apontadas pela DRJ, há de se
ressaltar ainda que o contrato de prestação de serviços apresentado pela Recorrente (fls. 1.371), além da
singeleza do instrumento, possui objeto para o qual não estava habilitada a prestadora. Veja-se o texto do
contrato:

Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
28
As atividades contratadas não estão entre as que a prestadora dos serviços estaria
habilitada a prestar, conforme cláusula terceira do seu contrato social:

Inquestionável, portanto, que a empresa contratada não estava habilitada a prestar
os serviços objeto do contrato celebrado com a Recorrente.
Pelas razões acima expostas, há de se manter as glosas relacionadas aos
pagamentos efetuados à empresa V. PINHEIRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS.
Em relação aos pagamentos supostamente efetuados à LATTANZI ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO DE BENS, além das razões apresentadas no acórdão recorrido, há que se constatar que a
empresa Recorrente apresentou como comprovante da prestação dos serviços contratos de locação
celebrados com terceiros (fls. 1.413 a 1.440), sem qualquer referência à suposta prestadora de serviços.
Além disso, as notas fiscais apresentadas (fls. 1.441 e 1.443) são de número sequencial 001
e 002, emitidas por empresa situada em Matias Barbosa/MG, que supostamente teria auxiliado a
Recorrente a encontrar imóveis para locação no Rio de Janeiro e em São José dos Campos.
Além disso, diversamente do que afirmou a Recorrente, as notas fiscais apresentadas
seriam relativas à prestação de serviços de administração de imóveis, atividade que em geral é ligada aos
proprietários dos imóveis, não aos locatários, que seria o caso da ora Recorrente.
Por estas razões, somadas àquelas apontadas no acórdão recorrido, há de se manter as
glosas relacionadas aos pagamentos efetuados à empresa LATTANZI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE
BENS.
Por todo o exposto, há de se manter as glosas de custos e despesas, nos termos decididos
pelo acórdão recorrido, perfazendo o total glosado a soma de R$ 1.086.293,47.
3 – CONCLUSÕES
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725174/2012-50
29
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para a ele DAR PROVIMENTO
PARCIAL a fim de afastar a infração descrita como omissão de receita decorrente de saldo credor de caixa,
nos termos consignados na informação fiscal de fls. 1.915 a 1.917.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1959
DF CARF MF
Original